Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE.
I – Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas, sendo certo que não é imprescindível que apresente todos os detalhes, elementos a serem esclarecidos durante a instrução processual.
II – Consoante entendimento jurisprudencial do STJ e do STF a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória. (Precedente)
III – O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, suficiente para causar temor e abalar a tranquilidade.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
V – A negativa de autoria desprovida de qualquer suporte no acervo probatório, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.
VI – Configurada a multirreincidência, justifica-se a majoração da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), patamar entendido adequado pela jurisprudência desta Corte.
VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.